Tribunal: STF
Processo: RE 75314
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
1. AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU E CONDENAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. ACÓRDÃO QUE, SEM FIXAR QUALQUER PENA, JULGOU EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO CRIME, RECONHECENDO, EM TERMOS ANOMALOS, A
PRESCRIÇÃO DE QUE TRATA A JURISPRUDÊNCIA QUE O STF RESUMIU NO
VERBETE 146 DA SÚMULA. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. 2.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.